Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS EM ATÉ 30 DIAS APÓS O TÉRMINO GRUPO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A Lei n. 11.795/2008 (Lei dos Consórcios) não infirmou o posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça já havia adotado, ao analisar o Recurso Especial n. 1.119.300/RS – julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos –, de que, em caso de desistência de consorciado, não há que se falar em restituição imediata dos valores pagos. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente/excluído deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo.
2. A devolução de valores de maneira diversa a pretendida pelo consumidor, previsto contratualmente e acolhida pela jurisprudência, não é apta a configurar ofensa a qualquer atributo dos direitos da personalidade, incapaz de ensejar reparação por danos morais.
3. Inaplicável o entendimento figurado no Agravo em Recurso Especial n. 1.988.856/MT, por se tratar de situação complemente diversa.
4. Apelação desprovida.